Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-50.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700324-50.2023.8.07.0008 RECORRENTE: MCJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI - ME RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO VIA APLICATIVO WHATSAPP E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (LEI 10.931/2004). CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. TARIFA DE CADASTRO. PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O TJDFT, por meio da Portaria GC 34/2021, autorizou a citação por meio de aplicativo WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial. 2. Emerge dos autos que a citação da parte executada foi feita via aplicativo WhatsApp, por intermédio de oficiala de justiça, tendo sido confirmada a identidade da recebedora, bem como dada ciência em relação ao mandado. Portanto, a citação foi válida. Precedentes do TJDFT. Preliminar rejeitada. 3. A inicial da ação de execução foi devidamente instruída com planilha/demonstrativo do débito atualizado, restando atendidos os requisitos do artigo 798, inciso I, alínea “b” e parágrafo único, incisos I a V, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em inépcia. Preliminar rejeitada. 4. Os contratos de mútuos bancários para obtenção de capital de giro destinam-se essencialmente ao fomento de atividades desenvolvidas por pessoas jurídicas, constituindo-se de verdadeiro insumo para o exercício das atividades da empresa, de modo que, no caso em testilha, não é possível a aplicação das normas protetivas das relações de consumo em função da inexistência da figura do consumidor como destinatário final do produto ou serviço contratado. 5. Quanto ao aventado excesso de execução, deixando a embargante de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto, em nítida afronta à norma constante do artigo 917, § 3o do CPC, impõe-se o não exame da alegação, no particular, conforme o disposto no § 4o, inciso II. 6. Tratando-se de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra amparo no artigo 28, § 1°, inciso I, da lei n. 10.931/2004. 7. Dispõe a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, que: “As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”. 8. Por sua vez, a Súmula 382 do STJ preconiza que: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". 9. Não sendo demonstrada a estipulação contratual de incidência de comissão de permanência, tampouco sua efetiva exigência, não há que se falar em cumulação abusiva com outros encargos. 10. Restaram autorizadas pelo § 1o do artigo 28 da lei n. 10.931/2004 a cobrança de juros sobre juros e, ante a inexistência de regra restritiva específica, também a capitalização de juros, a qual pode ocorrer ainda que estipulada em periodicidade diária, desde que haja cláusula ajustada no contrato firmado entre as partes. Súmula 539 do STJ e Súmula 596 do STF. 11. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é válida a cobrança das Tarifas de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato, desde que referente a serviço efetivamente prestado e não se caracterize a onerosidade excessiva. (REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). 12. Estabelece a Súmula 566 do STJ que: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”. 13. A alegação de abuso na cobrança das tarifas deve ser objetivamente demonstrada, não bastando apenas ilações e remissão a conceitos jurídicos abstratos. 14. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 246 do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da citação realizada via Whatsapp; b) artigos 6o, incisos III e V, 42, parágrafo único, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando pela aplicação da legislação consumerista ao caso, tendo em vista a vulnerabilidade da recorrente. Defende a abusividade dos juros remuneratórios e a ilegalidade da cobrança de tarifas não especificadas. Ressalta que houve cobrança de comissão de permanência camuflada de juros moratórios. Pugna, ainda, pela restituição em dobro das quantias pagas indevidamente; c) artigos 783, 803 e 924, inciso I, todos do CPC e 28, § 2o, da Lei 10.931/2004, defendendo a inépcia da inicial, eis que não foi juntada a planilha de débito de maneira clara, devidamente atualizada com a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, não podendo ser considerada para fins de execução a planilha genérica colacionada aos autos. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Tiago Fonseca Cunha, OAB/GO 31.195. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Renato Chagas Corrêa Da Silva, OAB/DF 45.892 (ID 62575925). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 246 do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 354/2020, orientou a forma de comunicação digital dos atos processuais, estabelecendo que, nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo” (AgRg no HC 894.510/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 6o, incisos III e V, 42, parágrafo único, e 51, todos do CDC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo com base nos artigos 783, 803 e 924, inciso I, todos do CPC e 28, § 2o, da Lei 10.931/2004. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58604910): "(...) Contudo, analisando os documentos de ID 138846846 da ação de execução (n. 0706146- 54.2022.8.07.0008), nota-se que a inicial foi devidamente instruída com planilha/demonstrativo do débito atualizado, restando atendidos os requisitos do artigo 798, inciso I, alínea “b” e parágrafo único, incisos I a V, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em inépcia." Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Tiago Fonseca Cunha, OAB/GO 31.195. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva de ID 62575925, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021